Tribunal: TJBA
Processo: 0501336-76.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501336-76.2015.8.05.0022

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s):NACILIANE MAGALHAES DE SIQUEIRA LOPARDI, NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL À ÉPOCA DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DO ESTIPULANTE. RELAÇÃO DE MANDATO ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA
CONFIGURADA
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

1. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Postalis Instituto de Previdência Complementar e ACE Seguradora S.A., contra sentença que reconheceu parcialmente a prescrição e condenou as rés ao pagamento proporcional do prêmio securitário por invalidez permanente do autor. 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora R
é
é parte legítima para responder por sinistro ocorrido antes da vigência da apólice;
(
ii
) verificar se o
instituto Réu
, na qualidade de estipulante do seguro, possui legitimidade passiva para responder à ação; (
iii
) estabelecer se a pretensão do autor
se encontra
fulminada pela prescrição ânua prevista no Código Civil.
3. Recurso da seguradora Ré. 3.1. No caso em comento, verifica-se que a seguradora Ré não possuía relação contratual com o autor à época do acidente e da constatação da invalidez, inexistindo vínculo obrigacional que justifique sua permanência no polo passivo.
4. Recurso do instituto Réu. 4.1. O instituto de previdência complementar, na condição de estipulante do seguro e responsável pelos descontos em folha e intermediação da relação contratual, integra a cadeia de fornecimento e gera legítima expectativa no segurado quanto à sua responsabilidade, o que autoriza o reconhecimento de sua legitimidade passiva. 4.2.
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal em grau recursal, à luz do art. 487, II, do CPC/2015. 4.3.
A pretensão de cobrança de indenização securitária está sujeita à prescrição de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do CC, contada da ciência inequívoca da invalidez
.
4.4.
N
o
presente
caso,
entre a ciência inequívoca da invalidez pelo autor
, com a concessão da aposentadoria por invalidez
, e

a
propositura da ação
, transcorreu período superior a 01 (um) ano
, tornando a
pretensão autoral
prescrita.
5.
Recurso da seguradora Ré provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Recurso do instituto
Réu

des
provido
.

S
entença
reformada,
de ofício,
para reconhecer
a prescrição da pretensão autoral,
extin
guindo o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0501336-76.2015.8.05.0022
, sendo Apelante
s

POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e
ACE SEGURADORA S.A.

e Apelado

ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO
RECURSO
DA SEGURADORA RÉ
e

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO RÉU
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07